Tribunal: TJES
Processo: 5000349-12.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-12.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIRLEI ROSSOW e outros
APELADO: LUIZ CARLOS AHNERT
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO
-

ILEGITIMIDADE ATIVA –
AUTORES QUE ESTÃO A PLEITEAR DIREITO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – CONLUIO ENTRE O EXEQUENTE E OS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O art. 17 do Código de Processo Civil que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2.
Neste caso, é escorreita a sentença no que concerne verificação de que falta legitimidade aos apelantes para pleitear tutela no interesse exclusivo dos terceiros adquirentes dos imóveis, que inclusive poderiam ter manejado embargos de terceiro em face da constrição efetivada na ação de execução de n.º 0000516-56.2018.8.08.0045.

3
.
Por não se tratar de hipótese de legitimação extraordinária, não é dado aos recorrentes pleitear, em nome próprio, o direito dos terceiros adquirentes a quem caberia se opor à penhora e demais atos executórios efetivados no procedimento executivo

4
.
Os apontados adquirentes opuseram embargos de terceiro (Proc. nº 0000662-63.2019.8.08.0045), visando resguardar os seus interesses e o requerido/apelado necessitou propor ação de imissão na posse (Proc. nº 5000710-29.2022.8.08.0045), em face dos adquirentes, o que ilide o argumento dos recorrentes de que possuem legitimidade em razão da peculiaridade dos autos, em razão do
“
conluio arquitetado pelo apelado e os verdadeiros adquirentes”.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDIRLEI ROSSOW
e
ARIADNE DA VICTORIA TONON ROSSOW
interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença ID 4525058, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da “ação anulatória de penhora e adjudicação” que movem em face de
LUIZ CARLOS AHNERT
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, ID 4525062, relatam os apelantes, em síntese:
(
I)

“
por estarem sendo prejudicados conforme narrado acima, os apelantes possuem legitimidade e direito de impugnar o ato jurídico (adjudicação) que lhes prejudicam de maneira específica e direta, entendendo ainda que como não houve embargos à adjudicação nos autos de execução possuem legitimidade para ajuizar a presente ação anulatória como forma de trazer a verdade dos fatos ao Juízo, pois os adquirentes é são os verdadeiros proprietários dos imóveis adjudicados, tornando-se assim nulo todos os atos praticados a partir da penhora nos autos da execução nº 0000516-56.2018.8.08.0045.
”
;
(
II)

“[...] merece reforma a r. sentença, considerando o caso concreto e em especial o conluio arquitetado pelo apelado e os verdadeiros adquirentes e proprietários dos imóveis adjudicados, que se mantiveram inertes e realizaram acordo com o apelado para facilitar a entrega dos imóveis com a finalidade de prejudicar os apelantes, pois agora até sofrem ameaças dos adquirentes para desfazerem o negócio jurídico sob alegação que sofreram uma suposta evicção, surgindo assim aos recorrentes interesse processual e legitimidade uma vez que sofrem prejuízos não propondo a presente demanda.”
;
(
III)
“
por não terem sido oferecidos embargos à adjudicação na ação executória em que os apelantes são partes, a jurisprudência lhes dá legitimidade para discutir os fatos novos (conluio e penhora/adjudicação ilegal) via ação anulatória autônoma
”;
(
IV)

“os apelantes também possuem legitimidade para propor a presente demanda por serem terceiros prejudicados, uma vez o conluio do apelado com os verdadeiros proprietários dos imóveis adjudicados ”
.

Denota-se dos autos que, na origem, os apelantes ajuizaram
“
a
ção
a
nulatória de
p
enhora e
a
djudicação”,
com pedido de tutela cautelar, narrando que são executados nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000516-56.2018.8.08.0045, que tem como autor, o requerido
LUIZ CARLOS AHNERT.

Afirmam que, nos autos de execução mencionado, houve penhora e adjudicação de imóveis que apesar de ainda constarem em nome dos autores, na matrícula perante o Cartório de Imóveis, não mais lhes pertenciam.

Aduzem que os referidos imóveis penhorados e adjudicados haviam sido objeto de negócio jurídico de permuta em 12 de setembro de 2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução citada e sem nenhum embaraço ou constrição na época, realizado por meio de Escrituras Públicas (anexas) ao Sr. Matheus Migliorini Bortolotti e Sra. Fernanda Migliorini Bortolotti, todavia, não levadas a registro perante o Cartório de Imóveis competente pelos mesmos.

E, por essa razão, propuseram a presente ação anulatória, com objetivo de anular todos os atos desde a penhora até a adjudicação dos imóveis citados, que ocorreu no processo de execução, uma vez que tal patrimônio não pertenciam mais aos executados/requerentes.

Após o regular iter procedimental, compreendeu o magistrado de singela instância pela ausência de legitimidade
ad causam
ativa, pois os autores estão a pleitear direito dos terceiros adquirentes, Matheus Migliorini Bortolotti e Fernanda Migliorini Bortolotti, o que é vedado pela lei processual, por não se tratar de hipótese de legitimação extraordinária.

Postas estas premissas, dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir
“condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário”
1
.

E prossegue
2
:
“postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual”.

Neste caso, é escorreita a sentença no que concerne verificação de que falta legitimidade aos apelantes para pleitear tutela no interesse exclusivo dos terceiros adquirentes dos imóveis, que inclusive poderiam ter manejado embargos de terceiro em face da constrição efetivada na ação de execução de n.º 0000516-56.2018.8.08.0045.

Assim, por não se tratar de hipótese de legitimação extraordinária, não é dado aos recorrentes pleitear, em nome próprio, o direito dos terceiros adquirentes a quem caberia se opor à penhora e demais atos executórios efetivados no procedimento executivo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO PERTENCE A TERCEIRO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO ALHEIO – ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO
– MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. Apenas o proprietário do bem penhorado tem legitimidade para pleitear em juízo a desconstituição da penhora, em execução que não lhe é dirigida, em conformidade com o que dispõe o artigo 6º do CPC. (TJ/MG. Agravo de Instrumento nº 1.0024.09.575138-4/002. 12ª CÂMARA CÍVEL. Rel. Des.(a) Alvimar de Ávila. j. 04/08/2010. DJe.23/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. A
LEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO PERTENCE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE
. FGTS PAGO AOS EMPREGADOS POR MEIO DE ACORDO TRABALHISTA. JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 739-A, § 5º. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. 1.
O executado não possui legitimidade para, em embargos à execução, pedir a desconstituição da penhora com base na alegação de que o bem pertence a terceiro
. 2. Se os embargos foram recebidos e processados, tendo recebido, inclusive, a impugnação da embargada, não há falar em sentença de rejeição "liminar". 3. O artigo 739, § 5º, do Código de Processo Civil exige que, fundados os embargos à execução em alegação de excesso de execução, deve o embargante apresentar memória de cálculo do valor reputado devido. Assim, se são duas as parcelas cobradas na execução e se somente uma delas é objeto dos embargos, a memória de cálculo deve dizer respeito à parte incontroversa. 4. A par de admitir-se, na doutrina, a flexibilização da regra segundo a qual a prova documental deve ser inteiramente produzida juntamente com a petição inicial, é imperioso consignar que, cuidando-se de alegação cuja prova pressupõe ampla pesquisa – no caso, junto à contabilidade da empresa e, também, junto à Justiça do Trabalho – não é razoável impor, rigidamente, os efeitos da preclusão. 5. Tanto a teoria da prova quanto a teoria dos prazos apontam para a impossibilidade de cobrar-se a produção, em tempo sobremaneira exíguo, das provas necessárias à demonstração do direito alegado. 6. Os documentos acostados aos autos revelam indícios de que houve, sim, pagamento de pelo menos parte do débito embargado, de sorte que não deve ser coarctada a produção da prova pericial, capaz de descortinar, definitivamente, a realidade dos fatos. 7. Recurso de apelação parcialmente provido para desconstituir a r. sentença terminativa e viabilizar a produção da prova pericial contábil. (TRF – 3ª Região. Apelação Cível Nº 0000592-67.2010.4.03.6113/SP. Rel. Des. Federal NELTON DOS SANTOS. j. 12/12/2012. DJe. 18/12/2012)

Embora os recorrentes sustentem que
“[...] merece reforma a r. sentença, considerando o caso concreto e em especial o conluio arquitetado pelo apelado e os verdadeiros adquirentes e proprietários dos imóveis adjudicados, que se mantiveram inertes e realizaram acordo com o apelado para facilitar a entrega dos imóveis com a finalidade de prejudicar os apelantes, pois agora até sofrem ameaças dos adquirentes para desfazerem o negócio jurídico sob alegação que sofreram uma suposta evicção, surgindo assim aos recorrentes interesse processual e legitimidade uma vez que sofrem prejuízos não propondo a presente demanda.”
, tal circunstância, além de não comprovada nos autos, lhes permitiria ingressar com ação indenizatória em face dos apontados adquirentes.

Há que se salientar, inclusive, que os apontados adquirentes opuseram embargos de terceiro (Proc. nº
0000662-63.2019.8.08.0045
), visando resguardar
os seus interesses e o requerido/apelado necessitou propor ação de imissão na posse (Proc. nº
5000710-29.2022.8.08.0045
), em face dos adquirentes, o que ilide
o argumento dos recorrentes de que p
ossuem legitimidade em razão da peculiaridade dos autos, em razão do
“
conluio arquitetado pelo apelado e os verdadeiros adquirentes”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, não obstante o magistrado de singela instância tenha consignado
“s
em custas e honorários porque as partes litigam sob o benefício da AJG”
, a concessão da justiça gratuita não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de sucumbência, pois apenas a exigibilidade é suspensa, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.

Em razão disso, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Porém, ressalvo a suspensão da exigibilidade da verba por se encontrarem litigando sob o palio da gratuidade, à qual, mantenho em sede recursal uma vez que não há nos autos elementos aptos a se contrapor a declaração firmada pela parte e às verificações feitas pelo magistrado na sentença.

É como voto.

1
SCHENKM, Leonardo Faria. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

2
Idem. p. 101.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL; DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator